Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-46.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800485-46.2018.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARQUES PEREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800485-46.2018.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARQUES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GISELE FERREIRA TORRES - PA12449-A

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - PA24532-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800485-46.2018.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARQUES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GISELE FERREIRA TORRES - PA12449-A

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - PA24532-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEDITA MARQUES PEREIRA
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de
BANCO DAYCOVAL, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 7724332) que firmou contrato de empréstimo com o réu no valor de R$ 4.766,36, a ser pago em 60 parcelas de R$ 153,00, com início dos descontos em 23/03/2010 e término em 07/04/2015.

Informou que após o término do pagamento, os descontos continuaram e ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a contrato de empréstimo nº 55420363-01 no valor de R$ 2.671,04, em 23 parcelas de R$ 153,00, com início em 23/11/2016 e término em 23/10/2018. Sustentou que foram descontadas 51 prestações totalizando o montante de R$ 3.264,00. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das cobranças dos valores referentes ao contrato indicado. No mérito, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão de ID 7724341, na qual deferiu a gratuidade de justiça à autora e deferiu a suspensão dos descontos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 7724360) alegando, em resumo, que o contrato firmado pela autora se trata de refinanciamento de contrato anteriormente firmado e que repassou o valor de R$ 1.632,87, conforme comprovante de transferência eletrônica juntado aos autos. Informou que o contrato foi firmado com outra instituição financeira e cedido ao réu com 37 parcelas pagas, ocasião na qual ocorreram 03 descontos sob a rubrica do banco requerido, sendo o último desconto em maio de 2013.

Após os descontos citados, houve reclamação da parte autora junto ao INSS e os valores descontados foram devolvidos devidamente corrigidos, restando o contrato ativo e com atraso de 1.895 dias, desde a parcela de junho de 2013. Afirmou que mesmo com o atraso não negativou a demandante. Sustenta que os valores foram recebidos e utilizados pela autora e somente anos depois vem suscitar a ilegalidade do contrato entabulado.

Aduziu não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, tampouco a condenação em danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 7724387) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID 7724390), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o contrato firmado em 2010 é válido, porém não reconhece o contrato nº 55420363-01, com início em 2016 e término em 2018. Afirma que o contrato é fraudulento e a cobrança é indevida. Ao final, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões em petição de ID 7724394, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou empréstimo, não sendo devida, portanto, a cobrança realizada pelo réu. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante efetuou a contratação e juntou o contrato objeto da ação.

Em análise ao recurso, adianto que não assiste razão à apelante.

Conforme se depreende da leitura dos autos, a autora firmou, primeiramente, o contrato com o Banco Cacique (nº 000055420363-9) em 23/03/2010, a fim de refinanciar empréstimo anteriormente contratado. Restou estabelecido o pagamento em 60 parcelas de R$ 153,00, com início em março de 2010 e término em abril de 2015.

Posteriormente, em 2013, houve a cessão do contrato ao banco apelado, que configurou como credor da apelante. Após o pagamento de 37 parcelas, o contrato restou suspenso em razão de imbróglios enfrentado pelo banco a fim de averbar o contrato junto ao órgão previdenciário. Após a regularização, ocorreu a retomada dos descontos, sendo devidas ainda 23 parcelas de R$ 153,00 para que ocorresse a quitação do empréstimo tomado.

O apelado juntou o contrato firmado e o comprovante de transferência eletrônica dos valores depositados na conta da apelante, demonstrando, assim, que, de fato, fora entabulada a negociação. Consta a assinatura da apelante no contrato, nos quais foram determinados os valores, prazo, bem como o valor de cada prestação.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, o réu, ora apelado, desincumbiu-se do ônus probatório, posto que comprovou o contrato e a documentação da autora.

Percebe-se que o banco réu apenas deu continuidade ao contrato anteriormente firmado com outro banco. Tanto que foram pagas 37 parcelas, restando as demais 23 no mesmo valor anteriormente contratado, não havendo alterações no montante.

Além disso, a apelante afirma que quitou o empréstimo, pagando as 60 parcelas. Contudo, em que pese a alegação da recorrente, não comprovou o alegado. Para tanto, bastaria apresentar os extratos bancários demonstrando que ocorreram os descontos até a data do término.

Lembro que é dever da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.
É ônus da demandante comprovar que quitou de forma correta o pactuado.

O art. 373 do CPC estabelece da seguinte forma:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSÁRIA. ANÁLISE DOCUMENTAL. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO. 1. Compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 2. Não há inversão do ônus da prova quando não estiverem presentes os requisitos para seu deferimento e a suposta necessidade de demonstrar a inexistência de excessos de valores por meio de documento que instruem a petição inicial, o ônus da prova é inerente ao próprio artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Mantém-se o ônus legal da prova quando tratando-se de prova documental esta se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador. Princípio do Livre Convencimento Motivado (artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07075547520208070000 DF 0707554-75.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SEGURO QUE CONSUBSTANCIA MERA LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0060534-32.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Rafhael Wasserman - J. 15.10.2019)

(TJ-PR - RI: 00605343220178160182 PR 0060534-32.2017.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Rafhael Wasserman, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2019)

Portanto, sendo possível à autora produzir a prova necessária ao julgamento do feito, deveria ter apresentado os documentos suficientes a fim de comprovar o suscitado.

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante anos, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que a apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

A consumidora, somente após fazer uso dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. LICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que a parte autora deixou de movimentar a conta por longo período de tempo, deixando débitos pendentes de pagamento que foram adimplidos com os valores disponibilizados a título de cheque especial, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito de dívida correspondente representa exercício regular do direito do credor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212751895001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor.

(TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, realizada pela recorrente quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Dessa forma, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2023